Tribunal: CARF
Processo: 10167.001683/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001683/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.586 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
VIAÇÃO PRODOESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/05/2006
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. HORA DO
LANÇAMENTO. INEXIGIBILIDADE.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
1999, não exige a indicação da hora de lavratura na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito e, ainda que exigisse, eventual ausência não invalidaria
o lançamento de ofício, eis que, nos termos da jurisprudência consolidada na
Súmula CARF n° 7, a ausência da data e/ou da hora de lavratura do auto de
infração resta suprida pela data da ciência.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/05/2006
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. SEBRAE. NATUREZA
JURÍDICA. EFEITOS.
Enquanto contribuições de intervenção no domínio econômico, as
contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE não demandam
contraprestação direta em favor do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula
STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA não foi
extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001683/2007-58
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001683/2007-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89/129) contra Acórdão de Impugnação (e-
fls. 77/83) que julgou procedente a NFLD n° 37.871.964-0 (e-fls. 02/29), cientificada em
17/08/2006 (e-fls. 36). Do Relatório Fiscal (e-fls. 33/35), extrai-se:
O débito constante na presente NFLD foi apurado por meio de fiscalização de fato
gerador seletivo (cobrança de divergências GFIP X GPS), através da confrontação entre
os valores declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (documento informativo
instituído pela Lei 8.212791, em seu artigo 32, inciso IV e definido pelo Decreto
3.048/99, em seu artigo 225, inciso IV) e os recolhimentos correspondentes efetuados
pela empresa através de GPS - Guia da Previdência Social.
Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas o pagamento de
remunerações aos segurados empregados e aos contribuintes individuais, apurados com
base nas informações declaradas em GFIP pelo contribuinte. Todos os fatos geradores
estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL.
Os valores declarados em GFIP foram extraídos do banco de dados da Previdência
Social, através do sistema CNISA - Relatório Demonstrativo de Normalização e
Agregação, e também do sistema GFIP WEB.
No relatório Discriminativo Analítico do Débito - DAD estão discriminados os valores
originários das contribuições devidas. Assim, o valor originário do débito corresponde,
em cada competência, às contribuições relativas às rubricas Empresa (rub. 12),
SAT/RAT (rub. 13), C ind/adm/aut (rub. 14) e Terceiros (rub. 15), abalido deste
montante os recolhimentos efetuados pelo contribuinte através de Guia da Previdência
Social - GPS. O Relatório de Documentos Apresentados (RDA) discrimina os
recolhimentos efetuados através de GPS, caso exista. O Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (RADA) demonstra como os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte foram apropriados nos lançamentos efetuados nesta ação fiscal.
A empresa apresentou impugnação (e-fls. 39/67), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Vício formal por ausência da hora de lavratura.
(c) Respeito às decisões do STF e do STJ.
(d) INCRA.
(e) SEST, SENAT e SEBRAE.
(f) SESCOP.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação n° 03-22.130, de 30 de agosto de
2007, prolatado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (e-fls. 77/83):
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001683/2007-58

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/05/2006
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO COM BASF. EM GFIP. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VICIO
PROCESSUAL.
TERCEIROS
LEGALIDADE.
De acordo com o §1° do art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, a declaração cm Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações a
Previdência Social - GFIP constitui confissão de divida.
Contribuição social a cargo da empresa, destinada a outros fundos c entidades, previsão
legal no art. 94 da Lei n" 8.212/91.
O autuado foi intimado da decisão por via postal em 14/12/2007 (e-fls. 86/87),
tendo apresentado recurso voluntário (e-fls. 89/129) em 09/01/2008 (e-fls. 89), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Apesar do diminuto prazo para impugnação, apresenta pedido
de revisão.
(b) Vício formal absoluto e insanável. A NFLD não especifica a hora de sua
lavratura, logo viola o art. 293 do Decreto n° 3.048, de 1999, a configurar vício
formal insanável. Há igualdade legal entre a NFLD e o Auto de Infração, pois
todas as taxações referentes aos AIs são aplicadas às NFLDs, tendo o mesmo
tratamento no Decreto n° 3.048, de 1999, como revelam os arts. 206 § 13, e
245 do Decreto n° 3.048, de 1999. Além disso, no site da previdência social, os
AIs e as NFLDs são tratadas da mesma forma. Logo, ambas são obrigadas a
obedecer o disposto no caput do art. 293 do Decreto n° 3.048, de 1999. A
questão a ser enfrentada é a da validade de uma autuação fiscal que não segue
as formalidades taxativas da lei, sendo clara a exigência de constar a hora no
caput do art. 293 do Decreto n° 3.048, de 1999. Assim, não se observou o ato é
vinculado, havendo ofensa à legalidade. Em face da jurisprudência, tal situação
enseja uma ilegal constituição do débito formalizado na NFLD, bem como da
CDA e da execução dela provenientes.
(c) Respeito às decisões do STF e do STJ. O Decreto n° 2.346, de 1997, impõe a
observância das decisões do Supremo Tribunal Superior. Na mesma linha, o
art. 77 da Lei n° 9.430, de 1996. Recorda-se ainda o Parecer Normativo CST
n° 329, de 1970, sobre a incompetência para apreciar arguição de
inconstitucionalidade na esfera administrativa. A jurisprudência dos Conselhos
de Contribuintes está pacificado nesse sentido, com a nuance de que havendo
decisão definitiva do STF ou do STJ, essa deve ser acolhida.
(d) INCRA. Não há na Lei n° 8.212, de 1991, exigência do percentual de 0,2%
destinado ao INCRA. Logo, não subsiste tal cobrança, não tendo tal
contribuição natureza de intervenção indireta no domínio econômico e não
estando o INCRA como entidade beneficiada pelo custeio da Seguridade Social
no art. 18 da Lei n° 8.212, de 1991. Logo, extinta a possibilidade de exigência
da contribuição para o INCRA, conforme jurisprudência pacífica.
(e) SEST, SENAT e SEBRAE. As empresas de médio e grande porte, como a
recorrente, estão desobrigadas de recolher a contribuição para o SEBRAE, eis
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001683/2007-58

que não se beneficiam das atividades desenvolvidas pelo SEBRAE. Nesse
sentido já decidiu o STJ, a definir que apenas as empresas optantes do
SIMPLES, ou seja, apenas micro e pequenas empresas optantes, devem
contribuir. Além disso, por ser prestadora de serviços públicos de transporte de
passageiros e de cargas, não deve contribuições para o SESC e SENAC nem a
adicional para o SEBRAE, conforme jurisprudência. A solução seria criar um
serviço social autônomo específico para as prestadoras de serviço e não se
utilizar uma analogia a partir do termo “comercial”, sendo inexigível a
exigência de tributo por artifício de hermenêutica, conforme já decidiu o STJ
em relação ao serviço de vigilância. Logo, como a prestadora de serviço não se
sujeita ao recolhimento do SESC e SENAT, também não lhe é exigível o
SEBRAE. A exação em foco configura contribuição social de interesse de
categoria econômica em relação a qual a recorrente não se enquadra, o que dita
sua desoneração.
(f) SESCOOP. A recorrente nada tem a ver com sociedades cooperativas, logo
evidente o equívoco do lançamento, diante da simples leitura da MP n° 2.168-
40, de 2001.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/12/2007 (e-fls. 86/87), o recurso
interposto em 09/01/2008 (e-fls. 89) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os pressupostos, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Vício formal absoluto e insanável. Invocando o art. 293, caput, do Regulamento
da Previdência Social, bem como o princípio da legalidade , doutrina e jurisprudência não
vinculante, a recorrente sustenta que a NFLD padece de vicio formal insanável consistente na
não especificação da hora de sua lavratura.
O dispositivo regulamentar em questão não veicula requisito formal pertinente à
NFLD, mas ao Auto de Infração. NFLD e AI eram figuras distintas e não se confundiam em face
do regramento vigente ao tempo da lavratura da NFLD.
Além disso, ainda que lastreada em legislação diversa, a Súmula CARF n° 7
revela que a ausência de indicação da hora não se configura em vício formal insanável, mas em
mera irregularidade suprida pela data da ciência, in verbis:
Súmula CARF no 7
A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não invalida
o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001683/2007-58

Acórdão no 106-13534, de 11/09/2003 Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão
no 103-19444, de 03/06/1998 Acórdão no 104-17338, de 26/01/2000 Acórdão no 103-
20828, de 20/02/2002
Portanto, rejeita-se a preliminar.
Respeito às decisões do STF e do STJ. A recorrente não alegar ser parte em ação
judicial, limitando-se a sustentar que decisões vinculantes do STF e do STJ devem ser
observadas. Não aponta, contudo, situação que preencha hipótese veiculada no art. 62 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF.
INCRA. A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei
no 1.146, de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi
determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o
STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212,
de 1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a validade da contribuição ao
INCRA pelas empresas urbanas está também cristalizada na Súmula no 516 do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001683/2007-58

Logo, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta
em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição passiva, em
que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos do resultado
da atividade a ser custeada com o tributo.
Portanto, desde a sua origem como adicional da contribuição previdenciária, a
sujeição passiva da contribuição ao INCRA sempre esteve atrelada ao conceito de empresa
previsto no direito previdenciário. Logo, diante do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, o recorrente
enquadra-se como empresa para fins de sujeição passiva da contribuição devida ao INCRA.
Por fim, ressalte-se que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Súmula CARF n° 2), sendo que os
Temas 108 (RE 578635)1 e 495 (RE-RG 630898)2 têm apenas repercussão geral reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal.
SEST, SENAT e SEBRAE. A recorrente sustenta ser empresa de médio e grande
porte e prestadora de serviços públicos de transporte de passageiros e de cargas. Assim, sustenta
serem indevidas contribuições aos SEST SENAT e SEBRAE.
A fiscalização pautou o lançamento nas informações declaradas pela recorrente
em suas GFIPs. Logo, não houve reenquadramento dos códigos FPAS 507-0, CNAE 6023.2 e
Terceiros 0079, a gerar a constituição de contribuições para o FNDE (2,5%), INCRA (0,2%),
SENAI (1%), SESI (1,5%) e SEBRAE (0,6%).
A recorrente não alegou e nem carreou aos autos prova a demonstrar o incorreto
enquadramento no códigos FPAS 507-0, no CNAE 6023.2 ou no Código de Terceiros 0079 em
relação ao período objeto do lançamento.
Para demonstrar a regularidade da representação, foi carreada aos autos (e-fls.
69/73) a décima terceira alteração contratual firmada em janeiro de 2005, a revelar o objeto
comercial: serviço de transporte coletivo urbano.
Esse objeto comercial não afasta o enquadramento no FPAS 507-0, por não
excluir a prestação de serviços de transporte mediante carris urbanos (inclusive cabo aéreo). De
qualquer forma, não há insurgência da recorrente contra as contribuições ao SENAI e SESI.
Não havendo lançamento de contribuições para o SEST ou para o SENAT e nem
para o SESC ou para o SENAC, resta prejudicada qualquer alegação pertinente a tais
contribuições.
No que toca à contribuição destinada ao SEBRAE, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal já pacificou o entendimento da desnecessidade de referibilidade direta entre a
exação e a contraprestação direta em favor do contribuinte, conforme decidido no julgamento do
RE-RG 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:

1 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
2 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional
no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001683/2007-58

TEMA 227 Direito Tributário; Tributos
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
Discutia-se a constitucionalidade do § 3° do art. 8° da Lei 8.029/90, que instituiu essa
exação. O Tribunal afirmou que, embora as contribuições de intervenção no domínio
econômico se sujeitassem às normas gerais estabelecidas por legislação complementar
em matéria tributária (CF, art. 146, III, a), isso não significaria a exigência de sua
criação por meio de lei complementar.
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não
provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de
24/5/2013)
O fato de o recorrente não se sujeitar ao recolhimento de contribuição para o
SESC e para o SENAT não afasta a incidência da contribuição para o SEBRAE, eis que, apesar
de a Lei n° 8.029, de 1990, refira-se à contribuição destinada ao SEBRAE como “adicional às
alíquotas das contribuições sociais” relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei
2.318, de 1986, a contribuição ao SEBRAE é, em verdade, uma contribuição de intervenção no
domínio econômico, o que afasta a necessidade de contraprestação direta em favor do
contribuinte, e dentre as entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei 2.318, de 1986, estão o
SENAI e o SESI.
Por fim, ressalte-se novamente que o presente colegiado é incompetente para
apreciar a constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Súmula CARF n° 2),
sendo que o julgamento de mérito no RE-RG 603624 ainda está pendente (Tema 325 -
Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional
no 33, de 2001).
SESCOOP. Não prospera a alegação de o lançamento incorrer em equívoco ao
envolver contribuição destinada ao SESCOOP, eis que não houve constituição de tal
contribuição, conforme nitidamente se constata dos relatórios integrantes da NFLD, em especial
DAD (e-fls. 06/11) e FLD (e-fls. 23/25).
Por fim, destaque-se que, no momento do pagamento ou do parcelamento do
débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal, o valor das multas aplicadas deverá
ser analisado e os lançamentos, se necessário, retificados, para fins de aplicação da penalidade
mais benéfica (Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009; e Lei n° 5.172, de 1966, art. 108, I).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital